Tribunal: TJDFT
Processo: 0744200-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744200-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIETA DA COSTA NEVES, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, JARISVALDO NUNES DE SOUZA, LASARO DE ASSIS PINHEIRO, MARIA CELESTE DA COSTA, MARIA DAS GRAÇAS MARCONDES BRAGA, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 792 DO C. STF. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de RPV acima do teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o que restou fixado pelo C. STF no Tema 972 (RE 729.107/DF); e (ii) se é possível a aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 que alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicável ao caso o que restou decidido no julgamento com repercussão geral do Tema 792, haja vista que este precedente qualificado é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal. 4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos. Portanto, cabe aqui a realização de um distinguishing para afastar sua aplicação à hipótese. 5. O recente julgamento proferido pelo Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça que, no processo no 0014502-79.2017.8.07.0000, mediante juízo de reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação do Tema 792 do STF e determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei 6.618/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 792 do C. STF, diante da existência de distinção entre este e a situação fático-jurídica encartada nos autos. 2. Não há óbice à aplicação do limite majorado para pagamento de RPV pela nova legislação em relação aos títulos executivos judiciais que se formaram em momento anterior à Lei distrital 6.618/20, posto que não aplicável à espécie o Tema 792/STF." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal: Art. 100, §§3o 4o; Lei Distrital 6.618/2020; Lei Distrital 3.624/05 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.07.2024; TJDFT, AgInt 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, j. 10.12.2024. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ser aplicável o Tema 792 do STF ao caso concreto, ao argumento de que a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracterizaria ato jurídico perfeito, razão pela qual os atos já praticados na égide da lei anterior (3.624/2005) regem-se pelo princípio do tempus regit actum e não se admite a sua rediscussão. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024